Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA OPERACIONAL DA COMPANHIA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando à majoração da condenação.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cancelamento de voo em razão de problemas operacionais da companhia. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). O autor alega que adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, para Lisboa, em Portugal. O voo estava programado para o dia 08/09/2019, todavia, em decorrência de falha operacional da companhia aérea, precisou ser cancelado, tendo o passageiro sido realocado em outro voo no dia 10/09/2019. A questão do cabimento de indenização é superada pela ausência de recurso do réu.
3 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, a média de indenizações por atraso em voo internacional é de R$3000,00, conforme apontam alguns acórdãos das Turmas Recursais (Acórdão 1376590, ANA CLAUDIA LOIOLA MENDES; Acórdão 13611281, ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1342817, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Não obstante o aborrecimento decorrente da situação narrada, não há justificativa em fato excepcional que afaste a situação narrada dos casos comuns da espécie, de modo que se fixa a indenização no valor de R$3.000,00, os quais devem ser atualizados a partir desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação. Sentença que reforma para majorar a indenização por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.